Tribunal: TJMT
Processo: 1020527-02.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020527-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), BENEDITO FRANCISCO EL HAGE - CPF: 027.941.101-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL PENHORADO - INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE VENDA DO BEM POR LEILÃO POR MAIO LANCE - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento constitui recurso de natureza excepcional, restrito às hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, cuja interpretação deve observar a finalidade do instituto e os limites legais que lhe foram conferidos pelo legislador.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.704.520/MT, fixou a tese de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação”
.

No caso em análise, não se identifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se vislumbra situação concreta de urgência apta a atrair a incidência da tese da taxatividade mitigada, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para a apreciação imediata da matéria por esta via recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n. 0005510-88.2000.8.11.0041, indeferiu tanto o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado e também pela realização de leilão por maior lance, abaixo do preço vil.

Irresignada, a parte agravante alega que já foram realizados seis leilões públicos com a tentativa de alienar o bem penhorado, mas todas restaram infrutíferas, pois o montante atribuído ao imóvel na avaliação foi excessiva e está muito acima do valor de mercado.

Assevera que
“não haverá interessados na arrematação com base na avaliação, este Agravante requereu autorização para que a venda do imóvel seja realizada, em NOVO LEILÃO, pelo maior lance, ou seja, sem qualquer vinculação ao valor de avaliação”
.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada
,
determinando a realização da venda do imóvel por maior lance, sem vinculação ao valor atribuído na avaliação, ou subsidiariamente, requer a confecção de nova avaliação do bem.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 301048890, pelo desprovimento do recurso.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o imóvel rural, com área total de 7,1 hás (sete vírgula um hectares), situado no Distrito de Nossa Sra. Da Guia, no Município e Comarca de Cuiabá/MT de propriedade do agravado foi penhorado e avaliado na data de 07/06/2024, por perito técnico nomeado, o qual atribuiu o valor médio do hectare, na região, em R$ 81.887,94 (oitenta e um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Na conclusão, o perito deduziu que:

“[...]

Com base em pesquisas realizadas, informações fornecidas que nos deram condições para opinar quanto ao valor desta área rural em questão e considerando a localidade da mesma e as tendências do Mercado Imobiliário, expressamos firme convicção de que o valor de mercado da área da matricula nº36708 de Uma área de terra com 7 hectares e 1.000m2 e suas benfeitorias é R$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais).”
(Id. 158218176)

Após as manifestações das partes, a perícia foi devidamente homologada pela Magistrada
a quo
que determinou a realização de alienação do bem por hasta pública.

Após a realização de seis tentativas de venda do imóvel por leilão, o agravante aduz, em síntese, que o imóvel foi demasiadamente valorizado na avaliação, pois em razão do valor atribuído ao bem não houve licitantes/interessados a arrematá-lo, e que o imóvel deveria passar por nova avaliação, ou que seja permitido a sua venda por maior lance, abaixo do valor avaliado.

Assim, os pedidos foram indeferidos e determinado a realização de nova tentativa de alienação por leilão público, nos termos do Art. 891 do Código de Processo Civil.

Com isso, o exequente manejou o presente recurso, buscando reformar a decisão agravada.

O agravado, nas contrarrazões, suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal, pois a decisão atacada não se amolda as hipóteses previstas no Art. 1.015 do CPC.

Pois bem.

De acordo com o Art. 1.015 do CPC, caberá Agravo de Instrumento, contra decisões que versam sobre:

“Art. 1.015 (...)

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Cumpre ressaltar, ademais, que, embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.704.520/MT, tenha adotado a orientação da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, admitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses excepcionais quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação, tal exegese, a meu sentir, não se amolda à hipótese vertente.

Isso porque a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e fundamentada, qualquer circunstância fática ou jurídica capaz de evidenciar que o diferimento da análise da questão para momento posterior, por ocasião do julgamento de eventual apelação, ocasionaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tornando inócua a sua apreciação futura.

Em outras palavras, inexiste, nos autos, qualquer elemento que configure situação de urgência apta a excepcionar a regra processual aplicável, razão pela qual não há falar em mitigação do rol taxativo na presente hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO DE DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de busca de endereços dos réus em sistemas conveniados, no curso de ação de ressarcimento de danos promovida por seguradora. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC para interposição de agravo de instrumento na hipótese. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de busca de endereço das partes no curso da fase cognitiva de ação ordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não incluindo a negativa de diligência para localização de partes. A tese da taxatividade mitigada, admitida pelo STJ, não se aplica ao caso concreto, pois não demonstrada a urgência ou risco de inutilidade da decisão ao final do processo. É possível a reavaliação da matéria em preliminares de apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC. A decisão agravada foi proferida com observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à jurisdição, não havendo violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não contempla o indeferimento de pedido de busca de endereço como hipótese de cabimento de agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada admite exceção apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.”
(N.U 1011874-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – MATÉRIA FORA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 1028966-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

No mesmo sentido, outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR - NÃO AGRAVÁVEL - ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ROL TAXATIVO - TESE MITIGAÇÃO PRECONIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE AO CASO - NÃO CONHECIMENTO - Não restando demonstrado o preenchimento das hipóteses de mitigação do referido rol, preconizadas pelo Superior Tribunal de Justiça e não estando a decisão agravada inserida no rol do art. 1 .015 do CPC e, inexistindo urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, infere-se que o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, sobretudo quando a discussão cinge-se acerca da modificação da designação do profissional responsável pela realização da perícia/avaliação imobiliária, que eventualmente pode ser discutida em apelação - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16244466120238130000, Relator.: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), Data de Julgamento: 26/02/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 - Cível / Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que homologou o laudo pericial e deu por encerrada a instrução probatória – Matéria não impugnável por agravo de instrumento – Observância do rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Precedentes – Taxatividade mitigada – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.704 .520/MT e nº 1.696.396/MT – Agravo não conhecido.”
(TJ-SP - AI: 22349660520228260000 SP 2234966-05 .2022.8.26.0000, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 14/10/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Ademais, por amor ao debate, sabe-se que o juiz somente determinará nova avaliação nas hipóteses legais do art. 873 do Código de Processo Civil, ou seja, quando o laudo estiver viciado por erro ou dolo do perito; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem ou, ainda, quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Na espécie em debate, não resta comprovado pelo agravante quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC, a justificar uma nova avaliação do bem imóvel penhorado.

Além disso, trata-se de laudo realizado a pouco mais de 01 (um) ano e que não há comprovação de qualquer elemento apto a macular a técnica e o valor definido pelo perito à realidade do mercado, haja vista que se trata de imóvel com benfeitorias realizadas, que possui localização privilegiada e com acesso direto ao Rio Cuiabá, de maneira que o valor se ajusta perfeitamente aos imóveis da região.

Igualmente, no parágrafo único do art. 891 do CPC/15, ficou estabelecido que
“Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.

Dessa forma, descabe falar em realização de leilão público, por maior lance, sem levar em consideração o valor atribuído em avaliação e homologado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de infringir o regramento acima e gerar prejuízos irreparáveis ao agravado.

Conclui-se, portanto, que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, porquanto ausente um dos seus pressupostos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025